Tribunal: TJDFT
Processo: 0747779-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747779-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHÃES AGRAVADO: RODRIGO DA CRUZ SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Admissibilidade recursal - Recolhimento custas iniciais em dobro - Descabimento - Impugnação à Penhora – Penhora no Rosto dos Autos - Alegação de excesso - Deferimento parcial Em relação à admissibilidade recursal, verifica-se que o agravante ajuizou o recurso sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal. Determinada a sanação do erro ao ID 66014170, a parte procedeu ao recolhimento indevido das custas iniciais em dobro (ID 66051322 e 66051323). Consoante tabela de custas deste Tribunal, as custas de agravo estão atualmente orçadas em R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos). Este é o valor que deve ser recolhido em dobro pelo agravante. Ante o recolhimento errôneo das custas iniciais em dobro, o recorrente deve postular ao NUCON, setor responsável pelas custas, via e-mail (nucon@tjdft.jus.br.), a devolução das guias acostadas aos ID 66051322 e 66051323, encaminhando, inclusive, tal decisão judicial. Inexiste possibilidade de compensação de valores entre guias. Após a postulação da devolução de valores, deve comprovar o recolhimento em dobro das custas referentes ao Agravo de Instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não prosseguimento do julgamento do recurso. Ante a boa-fé do postulante, inclusive no recolhimento a maior, analiso, de pronto, o pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, as partes firmaram acordo homologado por Sentença (ID 124804974), com entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e parcelas entre 10/06/2022 e 10/08/2024 no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e parcela final de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 10/09/2024. O exequente ora agravado noticiou o inadimplemento e ajuizou Cumprimento de Sentença em 26/03/2024. Requereu a penhora no rosto dos autos no. 0740435-97.2023.8.07.0001 em trâmite na Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/ DF, no valor de R$ 91.081,38 (ID 191264097). Posteriormente ao ajuizamento do cumprimento do julgado, o executado ora agravante apresentou comprovantes de pagamentos parciais, inclusive valores adimplidos de forma posterior ao ajuizamento do cumprimento, tentando ilidir a penhora de valores no rosto dos autos. De fato, o pagamento parcial e a menor não é capaz de afastar o vencimento antecipado da dívida, direito do credor reconhecido na cláusula 4.1 do acordo firmado entre as partes (ID 124804974, na origem). Além disso, existindo garantia para o adimplemento do débito, é justa a sua manutenção em prol do credor, se a parte não comprovou o adimplemento de dois acordos firmados anteriormente entre as partes, sempre realizando pagamentos a menor. Nesta toada, ao ID 204616895, na origem, o exequente aquiesceu com o valor de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais) repassado pelo executado. Na decisão vergastada, o juízo de origem atualizou o valor da execução e manteve a penhora no rosto dos autos: "Atento a tais circunstâncias, reputo que o valor remanescente consiste em R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais) valor principal de R$ 125.000,00 deduzido o pagamento de R$ 74.500,00. Com efeito, sobre o remanescente deve-se acrescer o valor da multa de 10% (cláusula 4.3 do acordo de ID 101960947 ) bem como a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC. Sobre o pedido de cancelamento da penhora anotada no rosto dos autos 0740435-97.2023.8.07.0001, o executado não aponta vício ou irregularidade na constrição capaz de desconstituí-la. Máxime porque devido o valor total apontado pelo credor. Nesse sentido, mantenho a constrição. Assim, REJEITO a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Operada a preclusão, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e promover o andamento do feito. Em havendo manifestação das partes, poderá ser designada audiência na tentativa de conciliação. Intime-se." Com efeito, a penhora no rosto dos autos é realizada até os limites da execução e se trata apenas de uma expectativa de direito no recebimento de valores. Penhorado o valor no rosto dos autos, o juízo cumpridor da ordem transfere a quantia para os autos da execução, cabendo ao credor levantar apenas a quantia efetivamente comprovada referente ao débito inadimplido. O agravante defende o excesso de penhora no rosto dos autos em sua petição de Embargos de Declaração, consoante tabela a seguir: Ocorre que a parte desconsidera a própria cláusula penal existente no contrato firmado entre as partes (10%) e a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil, como bem exposto na decisão recorrida. Nem traz elementos para desconstituir o cálculo de ID 204616912, o qual atualiza a execução para o valor de R$ 62.599,40 (sessenta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) em julho de 2024. Há, de fato, excesso de penhora no rosto dos autos. Contudo, o valor apontado como incontroverso pelo agravante é incorreto, uma vez que não atualiza o valor de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), nem considera as multas elencadas. Assim, o deferimento parcial da medida liminar é medida a qual se impõe, uma vez que o valor de R$ 91.081,38 (noventa e um mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) não espelha o valor da execução. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a manutenção da penhora do rosto dos autos no valor atualizado do débito exequendo de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), devidamente atualizado monetariamente com a cláusula penal e com os consectários do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil, tudo conforme atualização de débito deferida pela decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para realizar as comunicações formais acerca da atualização do valor da penhora no rosto dos autos para a devida reserva de valores. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. O agravante deve comprovar o recolhimento em dobro das custas referentes ao Agravo de Instrumento, conforme exposto na fundamentação supra, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não prosseguimento do julgamento do recurso. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator